Tribunal: TJMT
Processo: 0000484-23.2015.8.11.0029
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000484-23.2015.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALDEMAR SINEFONTE FERRARI - CPF: 139.187.968-68 (EMBARGADO), JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO HÁBIL A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA – EXPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS PARA A DECLARAÇÃO DA NULIDADE – INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA FIRMADA PELO STJ NO RESP 1.850.512-SP – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS PATAMARES DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, § 5, DO CPC – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1. Em termos de cabimento dos embargos declaratórios, a omissão ocorre quando o julgador não se desincumbe de se pronunciar sobre as provas e argumentos relevantes e pertinentes trazidos pelas partes, ao passo que a contradição é aquela resultante da existência de proposições inconciliáveis entre si no bojo da mesma decisão.

2. Se o acórdão embargado apresentou de forma clara os fundamentos que embasaram o reconhecimento da nulidade, inexistindo os vícios apontados, não é possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, cabendo ao embargante a interposição de recursos às instâncias superiores.

3. À luz do novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação; ou do proveito econômico obtido; ou do valor atualizado da causa (Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1076).

4. Se o acórdão é omisso no que tange à fixação dos honorários recursais, viável o acolhimento dos embargos de declaração para, retificando a omissão no ponto, estabelecer que os honorários advocatícios deverão ser calculados a partir dos percentuais mínimos dos patamares descritos incisos I e II do § 3º do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão de id. 113551968, em que esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação manejado por
Waldemar Sinefonte Ferrari
para, reconhecendo a nulidade do processo administrativo que deu ensejo à imposição da multa por infração ambiental, declarar nula a respectiva Certidão de Dívida Ativa e extinguir a execução fiscal ajuizada em face do apelante, com a consequente inversão do ônus dos honorários sucumbenciais fixados pelo juízo a quo.

O Estado de Mato Grosso sustenta a existência de contradição no acórdão, na medida em que, por um lado, afirma que não é possível presumir a ciência do apelante, mas, por outro, reconhece que houve protocolo de documentos fazendo expressa referência ao referido auto de infração nos autos do processo de licenciamento ambiental.

Ainda, alega a ocorrência de omissão, pois decretou a nulidade do processo por ausência de notificação, sem demonstrar o correspondente prejuízo que a suposta ausência de notificação causou.

Por fim, assinala que o acórdão é omisso quanto aos parâmetros de fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, invocando a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC.

Requer, pois, o provimento dos embargos para suprir as omissões apontadas e sanar a contradição em questão, concluindo-se pela inexistência de nulidade/prejuízo à defesa do executado, ou, subsidiariamente, para se fixar por equidade os honorários em desfavor do ente público, acaso remanesça a condenação.

Por sua vez, Waldemar Sinefonte Ferrari assinalou que a pretensão do embargante é se insurgir contra o acórdão, o que não é cabível na via dos embargos de declaração.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, importa consignar que, em termos de cabimento dos embargos declaratórios, a contradição é o reflexo de proposições inconciliáveis entre si no bojo da mesma decisão, ao passo que a omissão ocorre quando o julgador não se desincumbe de se pronunciar sobre as provas e argumentos relevantes e pertinentes trazidos pelas partes.

Pois bem.

Em relação às supostas contradição e omissão quanto à demonstração do prejuízo, após cotejar os argumentos suscitados pelo embargante e o teor do acórdão, não se vislumbra a presença dos alegados vícios.

Com efeito, o acórdão é claro e minudente ao delinear os fundamentos pelos quais não é possível presumir a notificação do apelante a partir da apresentação de documentação pelo Engenheiro Florestal para o projeto de licenciamento da propriedade, bem como os fundamentos que justificaram o reconhecimento da nulidade, dado o manifesto prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do executado/apelante, consoante se infere do excerto a seguir transcrito:

“(...)

Examinado detidamente o caderno processual, vê-se que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente realizou vistoria in loco na Fazenda Araribá em 06/03/2004, consoante se infere do Auto de Inspeção/Notificação n. 47106, ocasião em que se constatou a ocorrência de desmate, sendo lavrado o Auto de Infração.

Colhe-se dos Termos que o apelante (“Waldemar Sinefonte Ferreira”) figura como autuado, tendo sido colhida, porém, apenas a assinatura do funcionário Vandeir de Souza, como “representante da empresa” (id. 88491493).

Além do endereço da propriedade rural, extrai-se do Auto de Inspeção/Notificação o seguinte endereço do autuado para correspondência: “Rua Francisco Prado, nº 1185, Centro, Porto Ferreira, CEP 13660-970, SP”. E, do compulsar dos autos, nota-se que não há qualquer diligência de notificação do autuado no referido endereço.

Considerou-se que a assinatura lançada pelo funcionário se prestou à notificação do autuado, o que, segundo o juízo a quo, teria sido confirmado pelo fato de que, em 24/03/2004, o Engenheiro Florestal Josuel Olegário dos Santos, responsável técnico pelo projeto de licenciamento da propriedade do apelante, protocolou documento dirigido à Diretoria de Recursos da Fauna e Flora da FEMA, fazendo expressa referência ao Auto de Inspeção/Notificação e ao Auto de Infração (id. 88491497).

Ora, em que pese no momento da autuação estivesse presente na propriedade rural o funcionário do apelante, não se pode olvidar que, ante a existência de informação acerca do endereço do autuado para correspondência, impunha-se a tentativa de sua notificação pessoal, em ordem a assegurar a certeza da sua ciência, o que não deve ser presumido em razão da apresentação de documentação pelo Engenheiro Florestal contratado pelo apelante para o projeto de licenciamento da propriedade.

Caso contrário, ter-se-ia que entender a documentação protocolada no órgão ambiental como se fosse a própria defesa administrativa do apelante, de modo que a autoridade administrativa deveria proceder ao detido exame dos documentos, o que, todavia, não ocorreu.

De fato, não há indicativo de que tenha havido qualquer análise da documentação aludida, vindo, inclusive, a ser reconhecida a revelia do apelante no bojo do processo administrativo.

Se não bastasse, de ver-se que, após a homologação da decisão administrativa, o Auto de Imposição de Multa foi encaminhado, via AR, ao autuado, informando o prazo para a juntada do comprovante de pagamento ou interposição de recurso administrativo, tendo sido a correspondência, novamente, endereçada apenas para o logradouro da propriedade rural, em Canarana/MT, sem qualquer tentativa de notificação no endereço indicado como sendo do apelante, em Porto Ferreira/SP.

Certificou-se, então, a devolução da correspondência e determinou-se a notificação via edital, o que ocorreu após o decurso de mais de três anos, atestando-se, na sequência, a ausência de pagamento e a ausência de recurso administrativo, com o encaminhamento dos autos ao Procurador Geral do Estado para inscrição em dívida ativa e posterior ajuizamento da execução fiscal.

Cá importa salientar que, no bojo da execução fiscal, cuidou-se de observar o endereço fornecido no Auto de Inspeção, determinando-se a expedição de correspondência para Porto Ferreira/SP, onde se logrou localizar o apelante.

Nessa conjuntura, não subsiste a alegação de que a Administração Pública não dispõe de servidores equivalentes aos oficiais de justiça, a tornar inexigível o exaurimento das tentativas de localização do autuado, porquanto, in casu, sequer seria necessário implementar diligências complexas para a localização do autuado. Bastava o envio de correspondência para o endereço registrado no Auto de Inspeção e a notificação pessoal do apelante, em tese, concretizar-se-ia.

Assim, não há dúvidas de que a falha na realização da notificação/intimação do autuado, ora apelante, é atribuível somente à Administração Pública.

Aliás, a própria legislação aplicável à hipótese disciplina que, após a lavratura do Auto de Infração, deve-se promover a notificação do autuado por meios que assegurem sua inequívoca ciência, assim como a intimação acerca de todas as fases do processo, sob pena de nulidade do Auto de Infração ou do próprio processo administrativo.

A Lei Complementar n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente em Mato Grosso à época), no capítulo que trata acerca do procedimento administrativo, expressamente previa que a intimação do autuado da lavratura do Auto de Infração e a cientificação do prazo para apresentação de defesa e procedimento para conciliação deveria se dar, sucessivamente, na forma pessoal, por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento ou, por fim, por edital, se estiver o infrator em lugar incerto e não sabido (art. 121, § 1º).

Vale dizer, a legislação preconizava que os meios de notificação deveriam seguir uma ordem, sendo factível se valer da notificação editalícia somente após exauridas todas as tentativas de localizar o autuado. In casu, embora o autuado não residisse nessa unidade da federação, o que, em princípio, obstaria a notificação pessoal, é certo que existia informação precisa acerca de seu endereço para notificação por correspondência.

Ademais, a intimação pessoal do representante legal é considerada válida se comprovada sua legitimidade por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação, o que não se infere nos autos quanto ao funcionário Vandeir de Souza.

Com efeito, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de reconhecer a nulidade do processo administrativo quando não efetivada a devida notificação do autuado, bem como quando não esgotadas as demais alternativas de intimação dispostas na legislação para a adoção da intimação por edital.

(...)

Portanto, considerando que sequer houve tentativa idônea de notificação do autuado acerca da lavratura do Auto de Infração e que todos os atos de cientificação foram encaminhados para o endereço equivocado, vindo o apelante a ter conhecimento da imputação apenas quando já formalizada a dívida ativa decorrente da multa imposta pela infração supostamente praticada, verifica-se que o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo não foram respeitados.”

Nesse contexto, cumpre assentar que é inviável tachar de contraditória ou omissa a decisão apenas por ter sido adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante, tampouco se admite os embargos para rediscussão da controvérsia, sendo factível em casos tais a interposição de recursos às instâncias superiores.

De outro lado, quanto à alegada omissão em relação aos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, cumpre assentar que se afigura descabida a pretensão de aplicação do § 8º do art. 85 do CPC.

Isso porque, à luz do novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação; ou do proveito econômico obtido; ou do valor atualizado da causa (Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1076).

De outro lado, vê-se que o acórdão declarou apenas a consequente inversão do ônus dos honorários sucumbenciais fixados pelo juízo a quo em razão do provimento dado ao recurso de apelação para, reconhecendo a nulidade do processo administrativo que deu ensejo à imposição da multa por infração ambiental, declarar nula a respectiva Certidão de Dívida Ativa e extinguir a execução fiscal ajuizada em face do executado/apelante.

Sucede que na sentença havia sido fixado o patamar dos honorários advocatícios no montante correspondente a 10% do valor da causa, sem observância, contudo, do quanto disposto no § 5º do art. 85 do CPC.

Assim, impõe-se acolher os embargos no ponto para, sanando a omissão, retificar o acórdão no que tange à condenação da fazenda pública aos honorários advocatícios, que deverão ser calculados a partir dos percentuais mínimos dos patamares descritos incisos I e II do § 3º do art. 85 do CPC, a saber, 10% sobre o valor de até 200 salários-mínimos e 08% sobre o valor remanescente.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso apenas para, retificando a omissão no ponto, estabelecer que os honorários advocatícios deverão ser calculados a partir dos percentuais mínimos dos patamares descritos incisos I e II do § 3º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022